Tribunal: STF
Processo: RHC 269200
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.017.583/GO, submetido à relatoria da Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Pelo que se depreende, o recorrente — condenado a 25 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em razão de condenações pelos crimes previstos nos arts. 129, § 9º; 147, caput; 155, caput (duas vezes); 155, § 4º (duas vezes); 157, caput (duas vezes); e 157, § 2º, todos do Código Penal — teve o pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “Não obstante, a progressão foi indeferida com base em juízo prognóstico extraído do exame criminológico, o qual, além de não ser mais exigência legal, limitou-se a recomendar cautela, sem apontar qualquer elemento concreto de risco atual ou de reiteração delitiva”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “para determinar a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto”. 
É o relatório. Decido.

Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o STJ negou a progressão do paciente ao regime semiaberto, nos seguintes termos:

[...] o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
Por sua vez, o Tribunal de origem, ao manter essa decisão, consignou que:

[...] 
A determinação judicial encontrou fundamento adequado no histórico carcerário do reeducando, que apresenta registro de faltas disciplinares graves, incluindo episódios de fuga e envolvimento em fato novo durante o cumprimento da pena. Essas circunstâncias excepcionais justificaram a necessidade de avaliação técnica mais aprofundada sobre a aptidão do condenado para o regime semiaberto.
A jurisprudência consolidada reconhece que situações desta natureza autorizam a requisição do exame criminológico, mesmo não sendo obrigatório de forma geral antes da alteração promovidas pela quando Lei n. 14.843/2024, as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem.
Importante registrar que o exame não se limita à análise do comportamento carcerário recente, mas busca compreender o perfil psicológico global do indivíduo, sua capacidade de autocontrole, os fatores de risco para reincidência e as condições efetivas de reinserção social.
O exame criminológico juntado aos autos (mov. 277.1) apresentou conclusões tecnicamente fundamentadas que merecem especial atenção. Os profissionais responsáveis identificaram elementos preocupantes quanto à aptidão atual do reeducando para o regime semiaberto:
[...]
A equipe multidisciplinar concluiu por um “prognóstico reservado”, recomendando cautela na eventual concessão de benefícios. Esta conclusão técnica decorre da análise conjunta de múltiplos fatores: dificuldades de autocontrole, alta possibilidade de reincidência, instabilidade nos planos futuros e, especialmente, a situação de risco relacionada a facções criminosas. 
Aliás, aspecto de extrema gravidade identificado no exame refere-se à situação de vulnerabilidade do reeducando em relação a facções criminosas. Conforme consignado no auto técnico: “A equipe multidisciplinar identificou que Ezequiel Louredo Paes encontra-se no momento decretado pela facção, correndo risco de vida fora da unidade.” 
Esta circunstância adiciona elemento de complexidade excepcional à análise, pois não se trata apenas de avaliar a aptidão do reeducando para o cumprimento de pena em liberdade vigiada, mas também de considerar sua segurança pessoal e o risco de envolvimento em atividades criminosas decorrentes da pressão exercida por organizações criminosas. 
Portanto, o requisito subjetivo vai além do atestado de bom comportamento.

Da leitura dos trechos acima colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias pautaram-se em elementos concretos da execução da pena para indeferir o pedido de progressão de regime, com registro de trechos desfavoráveis extraídos do laudo pericial decorrente do exame criminológico.

Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).
No caso em questão, verifica-se que o paciente, condenado “pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º; 147, caput; 155, caput (duas vezes); 155, § 4º (duas vezes); 157, caput (duas vezes); e 157, § 2º, todos do Código Penal”, ostenta “registro de faltas disciplinares graves, incluindo episódios de fuga e envolvimento em fato novo durante o cumprimento da pena”.
Portanto, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo.
A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos” (HC 135748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). No mesmo sentido: RHC 205718 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021; e HC 134249, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/6/2016. 
 Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder à investigação de fatos e provas a fim de verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente para autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente